Tribunal: CARF
Processo: 19515.722329/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722329/2013-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.011 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
ALLIS SOLUÇÕES INTELIGENTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
DECADÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CORRELATA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Extinta a obrigação principal pela decadência, a retroatividade benigna da
multa por descumprimento da obrigação acessória correlata deve ser aplicada
mediante a comparação entre a multa do art. 32, § 4o, da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à Medida Provisória no 449, de 2008, e a multa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescida pela Medida Provisória no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos, conforme Termo
de Verificação Fiscal de fls. 2.932 a 2.949:
PROCESSO
DEBCAD
SITUAÇÃO
19515.722329/2013-86

37.296.164-9 (Obrig. Principal – Patronal) Recurso Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722329/2013-86
Fl. 3687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.011 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722329/2013-86

37.296.165-7 (Obrig. Principal – Terceiros)
37.296.166-5 (Obrig. Acessória - AI/68)
19515.722330/2013-19

51.009.189-0 (Obrig. Acessória – AI-34)
Acórdão 2201-003.472

51.009.190-3 (Obrig. Acessória – AI-35)
51.009.191-1 (Obrig. Acessória – AI-38)
O presente processo trata das seguintes exigências:
- Debcad 37.296.164-9, referente às Contribuições Previdenciárias patronais,
incidentes sobre as remunerações de segurados empregados, no período de 01/2008 a 12/2008;
- Debcad 37.296.165-7, referente às Contribuições Previdenciárias destinadas a
Outras Entidades e Fundos – Terceiros (FNDE, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC);
- Debcad 37.296.166-5, lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Em sessão plenária de 16/03/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2201-003.471 (fls. 3.567 a 3.578), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
PERÍCIA. INDEPENDÊNCIA.
Inexistindo nos autos qualquer evidência de atuação parcial da Autoridade lançadora,
profissional a quem compete a elaboração de perícias no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, não se justifica a submissão da lide administrativa a análise
por pessoa independente, já que a autuação fiscal pressupõe impessoalidade, que é um
Princípio que rege a Administração Pública.

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO. DECADÊNCIA.
Nos casos de lançamento por homologação em que haja a antecipação do pagamento, a
contagem do prazo decadencial de cinco anos inicia sua contagem a partir da ocorrência
do fato gerador.
ERRO DE CONTABILIZAÇÃO. CORREÇÃO.
A mera identificação de erro de contabilização, por si só, não afasta a procedência do
lançamento se todas as medidas necessárias à sua correção não foram levadas a termo.
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM ESPÉCIE.
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O lançamento se reporta à legislação vigente à época do fato gerador, considerando-se a
legislação como um todo e não cada penalidade de forma isolada.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: i) reconhecer a extinção pela decadência dos débitos
Fl. 3688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.011 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722329/2013-86

relativos aos períodos de apuração de janeiro a novembro de 2008; e ii) excluir da base
de cálculo das contribuições previdenciárias o valor do vale transporte pago em pecúnia.
Cientificada do acórdão em 13/06/2017 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fls. 3.587), a Contribuinte, em 28/06/2017, interpôs o Recurso Especial de fls.
3.590 a 3.601 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 3.588), com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da retroatividade
benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações
promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme despacho
de 29/08/2017 (fls. 3.670 a 3.675).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- no caso em questão, embora a Fiscalização tenha invocado a aplicação da regra
da retroatividade benéfica das normas às multas, sua aplicação se deu de forma equivocada;
- conforme se verifica do Anexo V do Termo de Verificação Fiscal que instruiu o
lançamento (denominado “Demonstrativo do Cálculo da Multa mais Benéfica”), a Fiscalização
procedeu à comparação entre as multas vigentes até a MP 449, de 2008 e as multas vigentes após
a MP 449, de 2008, e concluiu, apressadamente, que o primeiro regime seria mais benéfico à
Contribuinte;
- para tanto, a Fiscalização somou os valores das multas por descumprimento de
obrigação principal e das multas por descumprimento de obrigação acessória aplicáveis segundo
cada um desses regimes e os comparou de maneira conjunta;
- todavia, a situação mais benéfica à Contribuinte teria sido a aplicação,
individualmente, da multa por descumprimento de obrigação principal prevista no regime
anterior à MP 449, de 2008 e, ainda, da multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no regime posterior à MP 449, de 2008 (apresenta quadro demonstrativo);
- para fins da correta aplicação da regra da retroatividade benéfica, as multas em
questão devem ser comparadas de forma individual (uma a uma), e não de forma aglutinada, pois
cada uma dessas multas se refere a uma infração distinta, não havendo qualquer norma legal que
permita a comparação consolidada dessas multas, já que essas infrações não se confundem nem
se compensam entre si;
- em suma, caso se entenda que as multas em questão devam ser mantidas – o que
se admite apenas para argumentar – elas devem ser ao menos reduzidas, por força da aplicação
individualizada da regra da retroatividade benéfica prevista no art. 106 do CTN, segregando-se
(i) a multa por descumprimento de obrigação principal prevista no art. 35, II, “a”, da Lei 8.212,
de 1991, com a redação dada pela Lei 9876, de 1999, e, (ii) a multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista no art. 32-A, II, e parágrafos 2o e 3o da Lei 8.212, de 1991 com
redação dada pela Lei 11.941, de 2009.
A Fazenda Nacional foi cientificada, em 01/09/2017, do Recurso Especial do
Contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento (Despacho de Encaminhamento de fls.
3.676) e, em 18/09/2017, ofereceu as Contrarrazões de fls. 3.677 a 3.684 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 3.685).
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional apresenta os seguintes
argumentos:
Fl. 3689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.011 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722329/2013-86

- antes das inovações da MP no 449, de 2008, atualmente convertida na Lei no
11.941, de 2009, o lançamento do principal era realizado separadamente, em NFLD, incidindo a
multa de mora prevista no artigo 35, II da Lei no 8.212, de 1991, além da lavratura do auto de
infração, com base no artigo 32 da Lei no 8.212, de 1991 (multa isolada);
- com o advento da MP no 449, de 2008, instituiu-se uma nova sistemática de
constituição dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois
dispositivos: artigo 32-A e artigo 35-A, ambos da Lei no 8.212, de 1991;
- por certo, deve-se privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza
palavras ou expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática, tem-se que a única forma
de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o lançamento da multa isolada
prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991 ocorrerá quando houver tão-somente o
descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições destinadas à Seguridade Social
foram devidamente recolhidas;
- por outro lado, toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além
do descumprimento da obrigação acessória, como se verifica no caso em apreço, a multa lançada
será única, qual seja, a prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212, de 1991;
- ressalta-se que, conforme salientado alhures, houve lançamento de
Contribuições Sociais em decorrência da atividade de fiscalização que deu origem ao presente
feito, logo, de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo 35-
A da Lei no 8.212, de 1991, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996);
- nessa linha de raciocínio, a NFLD e o Auto de Infração devem ser mantidos,
com a ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a
norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o
art. 35-A da MP no 449, de 2008.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata das seguintes exigências:
- Debcad 37.296.164-9, referente às Contribuições Previdenciárias patronais,
incidentes sobre as remunerações de segurados empregados, no período de 01/2008 a 12/2008;
- Debcad 37.296.165-7, referente às Contribuições Previdenciárias destinadas a
Outras Entidades e Fundos – Terceiros (Salário Educação (FNDE), Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena
Empresa – SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC e Serviço Social
do Comércio - SESC;
- Debcad 37.296.166-5, lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
Fl. 3690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.011 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722329/2013-86

(GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
O apelo trata da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na
Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 2009.
De plano, esclareça-se que a discussão acerca da aplicação da retroatividade
benigna das multas previdenciárias somente diz respeito a fatos geradores ocorridos até a
competência de 11/2008, uma vez que a partir da competência 12/2008 já vigia a nova legislação
e, portanto, não cabia qualquer aferição de multa mais benéfica ao Contribuinte. Nesse sentido, o
Termo de Verificação Fiscal, ao tratar do cálculo da multa mais benéfica, assim consignou:
6.24. As competências 12/2008 e o 13o salário de 2008 não foram incluídas na
comparação, uma vez que, para estes fatos geradores, aplica-se diretamente o artigo 35-
A da Lei no 8.212/91, atualmente em vigor.
O Colegiado recorrido decidiu que, relativamente às obrigações principais, as
competências 01/2008 a 11/2008 foram alcançadas pela decadência, mediante a aplicação do art.
150, § 4o, do CTN. Confira-se o voto:
Da decadência das contribuições relativas às competência de janeiro a novembro
de 2008.
(...)
Desta forma, entendo que merece acolhida o pleito de reforma da decisão a quo, de
modo a reconhecer a extinção pela decadência dos débitos lançados para os períodos de
apuração 01/2008 a 11/2008, tudo por conta da ciência do lançamento em 04 de
dezembro de 2013 e em razão de que, para todos os meses em questão, houve
antecipação de pagamento (fl. 3077/3244) a justificar o início da contagem do prazo
decadencial a partir da ocorrência do fato gerador.
Destarte, a multa por descumprimento da obrigação acessória (AI CFL 68)
relativa a tais competências subsiste isoladamente. Nesse passo, a decadência da obrigação
principal repercute no cálculo da penalidade correspondente ao descumprimento da obrigação
acessória, para fins de aplicação da retroatividade benigna, devendo a comparação ser realizada
entre a multa do art. 32, § 4o, da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à da Lei no
11.941, de 2009, com a multa do artigo 32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da MP no
449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, uma vez que não há mais que se falar em
multa pelo descumprimento da obrigação principal.
Registre-se que o entendimento ora adotado encontra-se em conformidade com o
estipulado na Portaria conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009, que contempla tanto os lançamentos
de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Turma:
Acórdão no 9202-003.628, de 04/03/2014:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração : 01/01/1999 a 31/12/2005
[...]
PENALIDADE - MESES EXCLUÍDOS DO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO – RETROATIVIDADE
BENIGNA – OMISSÃO EM GFIP
Fl. 3691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.011 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722329/2013-86

Para os meses em que mantido a autuação da multa pela omissão em GFIP, mas
excluídos os fatos geradores da obrigação principal pela decadência nos AIOP (NFLD)
correlatos, não há como fazer comparativo, posto que julgado improcedente o
lançamento de ofício.
Dessa forma, para os meses em que a multa pelo ausência de informação foi calculada
com base em 100% da contribuição omitida, sem a manutenção da obrigação principal,
deve o recálculo observar o valor contido no art. 32-A, inciso I, face o principio da
retroatividade benigna, e não o limite disposto no art. 44, I da lei 9430, conforme
proposto pelo relator, posto que não há multa de ofício para se comparar.
Acórdão no 9202-004.435, de 27/09/2016:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/08/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não há que
se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173,
inciso I do CTN.
PENALIDADE - MESES EXCLUÍDOS DO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO – RETROATIVIDADE
BENIGNA – OMISSÃO EM GFIP
Para os meses em que mantido a autuação da multa pela omissão em GFIP, mas
excluídos os fatos geradores da obrigação principal pela decadência, não há como fazer
comparativo, posto que julgado improcedente o lançamento de ofício.
Dessa forma, para os meses em que a multa pelo ausência de informação foi calculada
com base em 100% da contribuição omitida, sem a manutenção da obrigação principal,
deve o recálculo observar o valor contido no art. 32-A, inciso I, face o principio da
retroatividade benigna, e não o limite disposto no art. 44, I da lei 9430, conforme
proposto pelo relator, posto que não há multa de ofício para se comparar.
Acórdão no 9202-008.042, de 24 de julho de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração : 01/01/2008 a 31/01/2008
[...]
RETROATIVIDADE BENIGNA. NÃO ENTREGA DE GFIP. DECADÊNCIA DO
LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Em se tratando de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória pela
falta de entrega de GFIP, tendo o lançamento de obrigação principal da competência
respectiva sido fulminado em virtude de decadência, a retroatividade benigna deve ser
aplicada a partir da comparação entre as penalidades previstas no § 4o do art. 32 da Lei
no 8.212/1991, em sua redação anterior à Medida Provisória no 449/2008 e as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescida pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 3692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.011 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722329/2013-86

Fl. 3693
DF CARF MF
Documento nato-digital